Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. GARANTIA DA RECOMPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO DA MOEDA. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA SUPERVENIENTE QUE ALTERA O REGIME DOS JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA INEXISTENTE. ART. 505, I, CPC. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. ARTIGOS 926 E 927, CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CORRIGÍVEIS PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. No particular, o acórdão combatido, ao contrário do que sustenta a embargante, foi suficientemente claro em afirmar as razões do convencimento externado por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento, mormente quanto à aplicação, de acordo com as particularidades despontadas da controvérsia à baila, do índice de correção monetária IPCA-e, em substituição à TR, na toada do decidido pelos Tribunais Superiores (Tema 810/STF e Tema 905/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos.

3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão recorrido, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. O CPC adotou a concepção chamada de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.